Tribunal: TJMT
Processo: 1010469-11.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010469-11.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SILO FORTE LTDA - CNPJ: 27.175.774/0001-00 (APELADO), WALLISON KENEDI DE LIMA - CPF: 027.652.051-32 (ADVOGADO), CAYO GABRIEL SILVA VIEIRA - CPF: 042.473.421-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADA DE DOCUMENTO FISCAL. INFRAÇÃO FORMAL. MULTA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal, declarando a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1146440-7 e da Certidão de Dívida Ativa no 2023759529, ao fundamento de contradição nos motivos determinantes do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar se é nulo o Termo de Apreensão e Depósito lavrado por transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal quando o próprio TAD menciona o número da nota fiscal;
(ii)
analisar se a multa aplicada, superior a 100% do valor do tributo devido, possui caráter confiscatório.

III. Razões de decidir

3. Todas as operações de compra e venda de mercadoria exigem a emissão de nota fiscal idônea antes do envio do bem, devendo esta acompanhar o produto durante todo o trajeto, o que não foi observado no caso em análise.

4. A infração tributária por transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal é de natureza formal, consumando-se no momento da abordagem quando constatada a ausência física do documento, sendo irrelevante sua emissão prévia ou apresentação posterior em formato digital.

5. A menção ao número da nota fiscal e ao valor da mercadoria no TAD não configura contradição nos motivos determinantes do ato administrativo, mas demonstra que o agente fiscal teve acesso às informações após a constatação da infração, utilizando-as para fins de mensuração do valor do bem e cálculo do tributo devido.

5. A multa punitiva fixada em percentual superior a 100% do valor do tributo devido (176% no caso concreto) possui caráter confiscatório, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, devendo ser reduzida ao patamar de 100% do valor do tributo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e acolher parcialmente os embargos à execução fiscal, declarando a licitude da autuação, mas reduzindo a multa punitiva para 100% do valor do tributo devido.

Tese de julgamento
:
"1. A infração por transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal é formal e se consuma no momento da abordagem. 2. A multa punitiva por descumprimento de obrigação tributária acessória não pode ultrapassar o percentual de 100% do valor do tributo devido, sob pena de configurar confisco."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei Estadual no 7.098/98, arts. 17, XIV, 35-A, 35-B, 47-E, III, "a"; CTN, art. 113, §§ 1o, 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 736090, Tema 863, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, RE 1335293, Tema 1195 (pendente de julgamento); STF, RE 882461, Tema 816, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, ARE 905685 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 40, nos autos dos embargos à execução fiscal n.o 1010469-11.2025.8.11.0041 opostos por
SILO FORTE LTDA
, que julgou procedentes os pedidos da inicial para

o fim de:
(i)
declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1146440-7 e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa no 2023759529;
(ii)
extinguir a Execução Fiscal no 1036395-62.2023.8.11.0041;
(iii)
condenar o ora recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que a lavratura do TAD foi baseada na ausência de apresentação física da nota fiscal no momento da abordagem, sendo que o condutor do veículo teria confessado não portar o documento.

Sustenta que a mera menção ao número da nota fiscal no TAD não significa que o documento tenha sido apresentado durante a fiscalização, podendo tais informações terem sido obtidas posteriormente.

Argumenta que, a infração tributária em questão é formal, consumando-se no momento em que a mercadoria é transportada sem o devido porte do documento fiscal, sendo irrelevante sua emissão prévia.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados em sede de embargos à execução.

Em contrarrazões, a apelada reafirma os argumentos expostos nos embargos, destacando que as informações lançadas no TAD mencionam expressamente o número da Nota Fiscal no 21, o valor da mercadoria (R$ 80.000,00) e a identificação da mercadoria (um secador), comprovando que o documento fiscal foi regularmente apresentado à autoridade fiscal durante a vistoria. Ressalta que não tinha relação com o transporte da mercadoria, não sendo dona do caminhão nem empregadora do motorista, de modo que a única maneira do agente fiscal ter obtido seus dados cadastrais seria através da própria nota fiscal apresentada durante a abordagem.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial a Procuradoria Geral de Justiça deixou e emitir parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
execução fiscal no 1036395-62.2023.8.11.0041
, em desfavor de
SILO FORTE LTDA
, visando a cobrança do crédito inscrito na CDA 2023759529, relativo a ICMS e Multa

oriundas infrações “
MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE DOCUMENTOS FISCAIS”
e “ANTECIPAÇÃO DO ICMS EM FUNÇÃO DE PENALIDADE POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIANOTRÂNSITO”, cujo valor atualizado até a data da propositura alancava a importância de R$ 55.847,45 (cinquenta e cinco mil e oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos).

Em defesa, a parte
SILO FORTE LTDA
os embargos
à execução fiscal n.o 1010469-11.2025.8.11.0041
, com os seguintes fundamentos:

(i)
o crédito cobrado na execução se refere ao TAD n.o 1146440-7, no qual a fiscalização estadual teria autuado a empresa embargante por suposto transporte de mercadoria (um secador de soja) desacompanhada de documento fiscal, aplicando multa no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e exigindo ICMS no montante de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais), totalizando R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais), posteriormente atualizado para R$ 55.847,45 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos);

(ii)
como tese principal, arguiu a nulidade do TAD por vício insanável em seus motivos determinantes. Argumentou que a Nota Fiscal no 000.000.021 foi regularmente emitida em 19/01/2021, às 13h50min, horas antes da abordagem fiscal ocorrida às 16h20min do mesmo dia. Aduziu que a prova de apresentação do documento ao agente público reside no próprio corpo do TAD, que menciona expressamente o número da nota fiscal, o valor da operação (R$ 80.000,00) e a descrição da mercadoria, o que configuraria contradição fática que desconstitui a presunção de legitimidade do ato administrativo.

(iii)
Subsidiariamente, alegou o caráter confiscatório da multa aplicada, por ser superior ao valor do tributo devido, em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar os embargos à execução, acolheu a tese principal da embargante, reconhecendo a nulidade do TAD por contradição em seus motivos determinantes, ao fundamento que o próprio documento de autuação fazia referência expressa ao número da nota fiscal e ao valor da mercadoria, o que evidenciaria que o agente fiscal teve acesso ao documento fiscal no momento da abordagem.

A controvérsia central deste recurso reside na validade do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no 1146440-7, que fundamentou a Certidão de Dívida Ativa objeto da execução fiscal, bem como na proporcionalidade da multa aplicada.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Do descumprimento de obrigações acessórias e da inidoneidade dos documentos fiscais

Inicialmente, cumpre destacar que o sistema tributário nacional, especialmente no que tange ao ICMS, impõe aos contribuintes uma série de obrigações acessórias que visam assegurar o controle e a fiscalização das operações sujeitas à incidência do imposto. Entre estas obrigações, destaca-se a emissão de documentos fiscais idôneos que devem acompanhar as mercadorias em todo o seu trajeto.

Todas as operações de compra e venda de mercadoria, ou mesmo na remessa de bens ou mercadorias, independentemente da transação se tratar de operação mercantil, antes do envio do bem deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio realizado, a qual deve acompanhar o produto/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei no. 7098/98, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação.

Além disso, o documento fiscal deve ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, conforme prevê a mencionada legislação (Lei no. 7098/98), sob pena de apreensão dos bens e/ou mercadoria,
in verbis:

“Art. 17 São obrigações do contribuinte:

[...]

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

“
Art. 35-A
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único.
Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

Art. 35-B
Considera-se inidôneo, para todos os efeitos fiscais, o documento que:
(Acrescentado pela Lei
7.364/00
)

I -
não seja o regularmente exigido para a respectiva operação ou prestação
;

II - não contenha as indicações necessárias à perfeita identificação da operação ou da prestação, ensejando a falta do pagamento do imposto devido na mesma
;
[...]”.

Art. 47-K Poderão ser retidos os bens ou mercadorias que se encontrarem desacompanhados de documentação fiscal ou acompanhados de documentação inidônea, para fins de comprovação da legitimidade de sua posse e/ou da respectiva regularidade fiscal, conforme o caso”.

Na mesma vertente é o Regulamento do ICMS/MT, que estabelece a necessidade de documento fiscal para o ingresso de produto no Estado de Mato Grosso e
autoriza a apreensão
do respectivo bem se for transportado
sem nota fiscal idônea e/ou quando tal documento não for apresentado quando solicitado pelo agente fazendário nos postos de fiscalização
, como transcrevo:

“Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

[...]

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

XV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária, apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar o veículo, a documentação fiscal relativa à prestação de serviços de transporte, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

[...]

Art. 174. Os contribuintes EMITIRÃO, conforme as operações ou prestações que realizarem, os seguintes documentos fiscais (cf. inciso VIII do art. 17 da Lei n° 7.098/98 c/c art. 6° do Convênio SINIEF s/n° c/c art. 1° do Convênio SINIEF 6/89 e respectivas alterações):

[...]

Art. 205. Os estabelecimentos de produtores não equiparados a comerciantes ou industriais EMITIRÃO NOTA FISCAL de Produtor (cf. art. 58 do Convênio SINIEF s/n° de 15/12/70, redação dada pelo Ajuste SINIEF 9/97):

I - SEMPRE QUE PROMOVEREM A SAÍDA DE MERCADORIAS;

[...]

Art. 351
As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhados de documentos fiscais idôneos
.
(cf. art. 35-A da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 7.364/2000)

Parágrafo único Para os efeitos deste regulamento, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 952Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1° A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I – quando transportadas ou encontradas mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
; [...]”
.

No caso dos autos, conforme se observa do Termo de Apreensão e Depósito no 1146440-7, o motorista realizava o transporte do bem desacompanhado de Nota Fiscal, pois não possuía em mãos o documento fiscal relativo à operação.

Na informação complementar do TAD, consta expressamente que
"ao solicitar a documentação fiscal, o condutor informou que não possuía a referida NF, apenas avisou que iria imprimir no posto de gasolina que seu patrão enviaria através de foto por meio de celular".

A esse respeito, o art. 35-A da Lei Estadual no 7.098/98 é claro ao estabelecer que
"as mercadorias e serviços em qualquer hipótese deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos"
. O parágrafo único do mesmo dispositivo complementa que
"para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea".

Com efeito, a narrativa apresentada nas informações complementares evidência que, no momento da abordagem, o condutor não portava o documento fiscal exigido pela legislação, configurando a infração prevista no art. 35-A da Lei no 7.098/98.

O fato de a nota fiscal ter sido emitida anteriormente (às 13h50min do mesmo dia) não afasta a irregularidade, pois o que a legislação exige é que o documento acompanhe fisicamente a mercadoria durante todo o trajeto.

Ressalta-se que, somente após o início da fiscalização é que o documento fiscal foi encaminhado para o motorista de forma digital, situação que não regulariza a operação retroativamente.

A infração tributária em questão é formal e se consuma no momento em que se verifica o transporte da mercadoria sem o devido porte do documento fiscal.

Quanto à alegada contradição nos motivos determinantes do TAD, é importante esclarecer que a menção ao número da nota fiscal e ao valor da mercadoria no documento de autuação não configura contradição, mas sim demonstra que o agente fiscal, após constatar a infração (ausência de porte do documento fiscal), teve acesso às informações da nota fiscal que foi posteriormente apresentada em formato digital.

Estas informações foram então utilizadas para fins de mensuração do valor do bem e cálculo do tributo devido, mas não afastam a infração já consumada.

O fato de o agente fiscal ter obtido e incluído no TAD informações da nota fiscal que foi enviada digitalmente após a abordagem não significa que o documento estava sendo portado pelo motorista no momento da fiscalização.

Pelo contrário, a própria confissão do condutor, registrada no TAD, confirma que ele não possuía o documento fiscal no momento da abordagem, tendo solicitado que o mesmo fosse enviado posteriormente.

Portanto, não há que se falar em nulidade do TAD por contradição em seus motivos determinantes, uma vez que o motivo da autuação - transporte de mercadoria desacompanhada de documento fiscal - efetivamente se verificou no caso concreto, conforme confissão do próprio condutor do veículo.

Da Multa Aplicada

Em relação a multa, ressalta-se que o artigo 113,
§ 3o
do Código Tributário Nacional prevê que o descumprimento de obrigação acessória se converte em obrigação principal, com a obrigação de pagamento da penalidade pecuniária, como cito:

“Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1o
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo
ou
penalidade pecuniária

e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3o
A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.”

No estado de Mato Grosso, o art. 47-E, III, "a" da Lei no 7.098/98, estabelece a aplicação de multa no caso de transporte de mercadoria desacompanhado de documento fiscal, como cito:

“
Art. 47-E. O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

[...]

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria;

2) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao transportador quando não identificado o contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...]”

Destarte, diante do descumprimento da obrigação tributária acessória, mostra-se legítima aplicação da multa com fulcro no rt. 47-E, III, "a" da Lei no 7.098/98.

Em relação à alegada confiscatoriedade,
para solução da controvérsia, faz-se necessário analisar qual é o tipo de multa tributária impugnada da demanda (moratória, isolada, punitiva).

A
multa moratória
é aquela que decorre do simples atraso no pagamento do tributo e deve ser limitada em 20% do referido crédito, conforme entendimento firmado em Recurso paradigma do STF (RE 882461 –
Tema 816
), como cito:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 816. [...] 2.
As multas tributárias moratórias decorrem do simples atraso no pagamento do tributo
. À luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, adota-se o patamar de 20% do valor do débito tributário como teto da multa moratória. 3. Foram fixadas as seguintes teses para o Tema no 816: “1. [...] 2.
As multas moratórias instituídas pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios devem observar o teto de 20% do débito tributário
”. 4. Recurso extraordinário provido. 5. Modulação dos efeitos da decisão nos termos da ata de julgamento”.
(RE 882461, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n

DIVULG 29-04-2025

PUBLIC 30-04-2025)

No caso de
multa isolada
, essa é aplicada em razão do simples descumprimento de obrigação acessória. Nesse caso não há tributo devido, mas apenas o descumprimento de um dever instrumental relativo à falta de cumprimento e/ou entrega de obrigações acessórias.

Em relação à multa isolada, a
Suprema Corte
admitiu a repercussão geral do RE 640.452 (Tema 487), onde será decidido do caráter confiscatório da "multa isolada" fixada em valor variável entre 5% a 40%, como cito:

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA.

Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.

TEMA 487 - Caráter confiscatório da "multa isolada" fixada em valor variável entre 5% a 40%.

(RE 640452 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RT v. 101, n. 917, 2012, p. 643-651)

No que tange às
multas punitivas
, estas são aplicadas quando a autoridade fazendária constatar a existência de algum ilícito tributária, que resultou em omissão de fraude do contribuinte, que implica na ausência de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo de forma indevida.

Ou seja, quando na autuação o Fisco lança o imposto e a penalidade atrelada ao imposto em razão da prática de ilícito tributário, estamos diante de multa punitiva.

Em relação à multa punitiva, a
Suprema Corte a
admitiu a repercussão geral do RE 640.452 (
Tema 487
) o qual se encontra pendente de julgamento, onde se será decidido do caráter confiscatório da "multa punitiva" fixada em valor superior a 100% do tributo,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Tema: 1195 - Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido”.

(RE 1335293 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)

Todavia
, o STF já julgou o
recurso paradigma
RE 736090 (Tema 863) relativo à
mula punitiva qualificada
, sendo firmado entendimento no sentido de que
“até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio
limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário
, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”

"EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o, inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863:
“Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”
. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”(
RE 736090, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)

Na mesma vertente:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. [...] 2.
Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes
. [...]”.
(STF ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-10-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237

DIVULG 07-11-2018

PUBLIC 08-11-2018)

No caso em análise, foi aplicada multa no valor de R$ 24.000,00, enquanto o ICMS devido foi calculado em R$ 13.600,00, o que representa um percentual de aproximadamente 176% sobre o valor do tributo, configurando o caráter confiscatório da penalidade.

Assim, embora reconheça a licitude da autuação fiscal, entendo que a multa aplicada deve ser reduzida para o percentual de 100% do valor do tributo devido, ou seja, R$ 13.600,00, a fim de adequá-la aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando seu caráter confiscatório.

Ressalto, por fim, que a redução da multa não implica na invalidação do TAD ou da CDA, mas apenas na adequação do valor da penalidade aos parâmetros constitucionalmente aceitáveis, devendo a execução fiscal prosseguir pelo valor remanescente.

Do ônus sucumbencial

Com o julgamento do presente recurso, cada parte saiu em parte vencedora e em parte vencida em relação aos pedidos da inicial, de modo que deve ser aplicado ao caso o artigo 86, do Código de Processo Civil, como cito:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”.

O TAD questionado na demanda possuía o valor originário de R$ 37.600,00 (trinta e sete mil e seiscentos reais), composto por ICMS no valor de R$ 13.600,00 e multa no valor de R$

24.000,00.

A redução obtida pelos apelantes corresponde a R$ 10.400,00, o que representa aproximadamente 28% do valor total do TAD (considerando ICMS + multa original = R$ 37.600,00).

Com efeito, tendo em vista a proporcionalidade entre a pretensão inicial e o resultado obtido, o Estado de deve ser condenado à ressarcir 28% das custar processuais adiantadas pela parte autora.

Em relação aos honorários sucumbenciais fixados pelo Juízo
a quo
, estes também devem ser distribuidor na proporção de 72% para em favor da Fazenda Pública e 28% em favor dos patronos da pessoa jurídica de direito privado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e acolher parcialmente os embargos à execução fiscal, para:
(i)
declarar a licitude da autuação;
(ii)
limitar a multa punitiva em 100% do valor do tributo devido (R$ 13.600,00);
(iii)
determinando o prosseguimento da execução fiscal pelo valor remanescente;
(iv)
Condenar o Estado de Mato Grosso a ressarcir 28% das custar processuais adiantadas pela parte autora;
(ii)
redistribuir os honorários advocatícios fixados em 10% pelo Juízo
a quo
, na proporção de 72% em favor do Estado de Mato Grosso e 28% para a parte embargante/apelada, nos termos do art. 86 c/c art. 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026